Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. PROCEDIMENTO. ADJUDICAÇÃO. NULIDADE. IRREGULARIDADES. PREJUÍZOS. SÓCIA INCAPAZ. EMPRESA EXECUTADA. ÚNICO BEM IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1.Quando necessário, ainda, os aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. Constatada a ocorrência de irregularidade no procedimento de adjudicação do imóvel penhorado, reputa-se comprovado o prejuízo, mesmo que indireto, da sócia incapaz, mormente por se tratar do único bem de propriedade da sociedade empresária executada. 2.1. De todo modo, na hipótese, mesmo não fosse o caso de declarar a nulidade do ato expropriatório, em razão da ausência de manifestação do Ministério Público, face ao interesse de incapaz, outra não poderia ser a conclusão do julgamento, diante da verificação de "error in procedendo" , bem como a fim de evitar prejuízos aos demais credores e à executada e o enriquecimento ilícito dos embargantes.
3. Cabe aos embargantes arcar com eventuais prejuízos decorrentes da anulação da adjudicação do imóvel penhorado, pois assumiu o risco, ao não aguardar a preclusão da decisão que deferiu a expropriação, cujo ato judicial, inclusive, era objeto de recurso pendente de julgamento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.